Tribunal: TJMT
Processo: 0008613-92.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008613-92.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAGNON SANTOS DA LUZ - CPF: 025.564.741-73 (APELANTE), LUCIENE GOMES VIANA - CPF: 018.356.971-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– ÓBICE DA SÚMULA N.o 231 DO STJ –
3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SURSIS – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PLEITO NÃO CONHECIDO
–
4.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da confissão espontânea e da palavra firme e segura da vítima. Ademais,
delito em apuração é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do recorrente no momento do fato era
completa e acidental.

2.
Embora o apelante tenha confessado a prática delitiva e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d,
do CP haja sido devidamente reconhecida na sentença, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [enunciado n.o 231 da Súmula do STJ].

3.
Incabível, em sede de recurso de apelação, a pretensão de revogação do
sursis
concedido na sentença, porquanto, tal pretensão poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao
sursis
, concordando ou não com as condições estabelecidas.

4.
Apelação conhecida desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAGNON SANTOS DA LUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAGNO SANTOS DA LUZ

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 8613-91.2015.811.0004 – código 208558, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada nos
arts. 129, §9o e 147,
caput,
ambos
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 77425990 e 77425991), o apelante pretende a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja
absolvido da imputação relativa ao delito previsto no art. 147, do Código Penal
, seja pela insuficiência de provas capazes de respaldar a condenação, seja pela atipicidade da conduta e ausência de dolo específico. No que tange à
lesão corporal
, requer a
aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal
diante da confissão espontânea prestada na fase judicial, sob pena de violação do princípio da legalidade. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da suspensão condicional da pena
.

Em suas contrarrazões (ID 77425992, 77425993 e 77425994), o Ministério Público rechaça a maioria das teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso, sem se pronunciar a respeito do pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer visto no ID 82364456 e subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Rosana Mara
, opinou pelo
desprovimento
do apelo
, deixando-se de se manifestar sobre o afastamento do benefício do art. 77 do CP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
conheço
do apelo da defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 07/07/2015, por volta das 07h00min, em uma propriedade rural situada no município de Torixoréu/MT, o apelante
MAGNON SANTOS DA LUZ
ofendeu a integridade corporal de sua namorada
Luciene Gomes Viana,
e a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, fazendo o uso de um facão.

Ressai da exordial acusatória, que o recorrente e a ofendida mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente 06 (seis) meses, e que, na data da ocorrência, a vítima se deslocou até a propriedade rural, local em que
MAGNON
trabalhava, para encontra-lo e o casal travou uma discussão relacionada a uma possível traição da vítima, ocasião em que o denunciado agrediu-a fisicamente com um facão e a ameaçou, determinando que ela se ajoelhasse e confessasse a traição, sob pena de cortar a cabeça dela.

Diante disso, o recorrente
MAGNON SANTOS DA LUZ
foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções dos arts. 129, §9o e 147,
caput,
do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise individualizada das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

De conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir
a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência n.o 2015.191993 (ID 77423478); do pedido de medidas protetivas formulado em favor da ofendida (ID 77423480); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o recorrente
MAGON SANTOS DA LUZ
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito,
ao ser ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Luciene Gomes Viana

declarou à autoridade policial que, na data fatídica, se dirigiu à chácara em que
MAGNON
estava trabalhando e lá foi agredida por ele, porque ele dizia que ela estaria traindo-o com outro homem; que
MAGNON
insistia para que ela “falasse a verdade” e a ameaçando, disse que se ela não contasse, ele iria cortar o pescoço dela com um facão. Ato contínuo, conta que ele começou a bater nela com o facão, nas pernas e nas costas, mas que ela conseguiu fugir do dele.

Ao ser ouvida em juízo
, a ofendida ratificou suas declarações extrajudiciais, relatando categoricamente que o apelante a ameaçou de morte e que ela ficou com medo e fugiu do local. Alega que denunciou o fato a polícia e que depois se separou de
MAGNON
e eles nunca mais tiveram contato.

Infere-se daí que o
acusado efetivamente ameaçou a vítima, por meio de palavra, prometendo-lhe causar um mal injusto e grave consistente em matá-la, evidenciando assim o seu propósito, ainda que eventual, de incutir medo à ofendida, por intermédio de ameaça séria e idônea, notadamente diante do contexto doméstico em que foi proferida, e mesmo porque, segundo as declarações judiciais da vítima, o recorrente já chegou a agredi-la em ocasiões pretéritas.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Nessa conjuntura, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, por parte do apelante, da infração penal prevista no art. 147, do Código Penal.

Da mesma forma, concluo que
tampouco há falar em atipicidade da conduta
, pois, como visto, a promessa de mal injusto e grave por ele proferida,
ainda que em meio à discussão com a vítima e estando ele embriagado
, detinha o condão de lhe incutir medo e temor, como, aliás, aconteceu, tanto que se viu obrigada a socorrer-se junto às forças policiais e ao Poder Judiciário, inclusive requerendo a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Além disso,
não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão
, bastando que incuta medo na vítima para que se constitua o
fato típico
, ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime, como já dito, é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no homem médio,

o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Por fim, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool por ocasião do fato, é certo que tal peculiaridade, ainda que procedente, tampouco teria o condão de afastar o dolo da conduta ou mesmo a culpabilidade do agente, pois, a teor do art. art. 28, inc. II e §1o, do Código Penal, somente
o estado de embriaguez completa e acidental que torne a ameaça pífia poderia afetar a configuração do crime ou isentar o réu da pena
, o que não é o caso.

Isto porque, a própria confissão judicial do apelante e demais depoimentos nos autos evidenciam que aquele ingeriu bebida alcoólica e entorpeceu-se
voluntariamente
,
valendo ressaltar que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embriagar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.

Destarte, não tendo sido comprovado que a embriaguez decorreu de alcoolismo patológico, de caso fortuito ou de força maior, tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de
impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações, é descabida a absolvição do recorrente em virtude do estado de ebriedade.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já tendo esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em situação análoga, assentado que “
o fato de o agente ter proferido as ameaças

em meio à discussão com a vítima e

em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
”
(Ap 133236/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – Destaquei.

Assim sendo, concluo que a r. sentença impugnada não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao
tipo penal em apreço, com todas as elementares que lhe são inerentes, e, portanto,
descabe cogitar a absolvição,
seja pela atipicidade da conduta e ausência do dolo específico, seja pela insuficiência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

2.

Da readequação da pena
:

No contexto das razões recursais, a i. Defesa aduz que a regra insculpida no enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça vai de encontro à Constituição Federal, especificamente no que tange aos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana, razão pela qual sua aplicação deveria ser afastada na hipótese
,
fixando-se a
pena intermediária aquém do mínimo legal
, diante da confissão espontânea prestada pelo réu em ambas as fases da persecução criminal.

Por outro lado, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, é certo que me filio ao entendimento encampado pela eg. Corte da Cidadania, e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ou seja, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo Legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
, ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d,
do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira fase da dosimetria.

3.

Do afastamento da suspensão condicional da pena
:

É certo que o
momento adequado para a eventual recusa ou renúncia
do benefício previsto no art. 77 do CP [de caráter facultativo], acaso o réu não concorde com as condições impostas, é
durante a audiência admonitória a ser designada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado da condenação
.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa o eg. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...). -
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2o, 'c', e 77, ambos do Código Penal
. -
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual (
ex vi
da
Ap 83958/2018 0003596-67.2014.8.11.0018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019
).

Na hipótese, a partir da leitura do r. édito guerreado, é possível inferir que o magistrado sentenciante, fixou a
pena definitiva em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
estabelecendo o regime inicial para o seu cumprimento
, contudo, optou pela aplicação do benefício do
sursis
penal [art. 77 do CP], suspendendo a reprimenda pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“
a) não frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; c) apresentar-se mensamente em Juízo, dando conta de suas atividades; e d)comparecimento ao CREAS deste Município de Barra do Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 16 módulos reflexivos semanais específicos para condenados por delitos no âmbito familiar.
”
(ID 77425974).

Uma vez que o condenado faz jus ao benefício em questão, pode renuncia-lo acaso discorde das condições eleitas pelo juízo e prefira dar início ao cumprimento da reprimenda no regime mais

brando
,

o que deverá fazer no momento adequado, por ocasião da audiência admonitória
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAGNON SANTOS DA LUZ
em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
ação penal n.o 8613-91.2015.811.0004 – código 208558.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021